Tribunal: TJMT
Processo: 1013229-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013229-95.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADA:- T.C.M. representado por sua mãe ADRIANA DOS SANTOS MORAES
Agravo de Instrumento n. 1013229-95.2021.8.11.0000 de decisão da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte requerida, proceda à autorização/custeio, no prazo de 05 (cinco) dias, do tratamento multidisciplinar destinado ao autor, conforme especialidades e frequências especificadas na prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.
A agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que autoriza a concessão da medida.
Aduz que não tem obrigação legal nem contratual de arcar com o custo de tratamento não previsto no rol da ANS, sobretudo pelo fato de inexistirem estudos baseados e medicina que evidencie a superioridade em relação à fisioterapia pelo método convencional.
Afirma que não foi demonstrada a urgência/emergência no tratamento, de acordo com o que estabelece o art. 35-C da Lei n. 9.656/98.
Discorre, alternativamente, sobre o reembolso nos limites dos valores de tabela praticados por ela.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado tem três anos de idade, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, microtia e má formação do aparelho auditivointerno e por indicação médica, foram solicitadas as terapias pelo método ABA, fonoaudióloga, fisioterapia motora.
Nesta fase de cognição sumária, mostra-se verossímil a arguição de imprescindibilidade do tratamento e seus benefícios.
Quanto ao fato de as terapias não constarem no rol da ANS, o entendimento jurisprudencial é de que essa relação não é taxativa, mas apenas garantidora de cobertura mínima a ser observada pelas operadoras de plano de saúde.
Assim, prudente aguardar a contraminuta para uma segura conclusão a esse respeito.
De qualquer forma, não há prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida liminar neste momento processual, visto que não é irreversível pois se a agravante alcançar sua pretensão no final poderá buscar o ressarcimento cabível.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentados a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 26 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator